Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em vista do suposto ato ilegal da lavra da Sra. Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal e do Sr. Presidente do Instituto Quadrix, consubstanciado, segundo a Impetrante, na contagem errônea dos pontos relativos à prova do concurso público com Edital de Abertura n. 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de classe inicial da carreira de Magistério Público e Assistência à Educação para a categoria de Professora de Matemática. Inicialmente distribuído o feito para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o MM. Juiz indeferiu a liminar pleiteada (ID Num. 42864573) Após determinação de emenda à inicial com a indicação correta das autoridades coatoras, o feito foi redistribuído para esta E. Câmara Cível. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 42864573 e mantenho o indeferimento da liminar. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator